Tribunal: STF
Processo: AO 2743
Classe: AO
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de ação cível originária proposta por Dulce Helena de Freitas Franco contra a União, com o objetivo de desconstituir sanção disciplinar aplicada pelo Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP.  



    Narra a parte autora ter sido investigada em sindicância do Ministério Público do Acre em 2018 por possíveis infrações funcionais. Informa ter sido instaurado um processo administrativo disciplinar (PAD) que resultou na aplicação de penalidade de suspensão por 40 (quarenta) dias. Sustenta que, após recurso, o PAD fora anulado na origem.  



    Aduz que, apesar da anulação pelo Colégio de Procuradores de Justiça do Acre, o CNMP avocou o processo e decidiu pela aplicação da pena de censura.



    Insurge-se, assim, contra a penalidade aplicada pelo CNMP, argumentando a ocorrência de prescrição punitiva e a violação de princípios relacionados ao devido processo legal.  



    Pede seja reconhecida a nulidade da decisão do CNMP e a prescrição da pretensão punitiva.  



    Os autos foram distribuídos ao meu antecessor, o Ministro Ricardo Lewandowski.  



    É o breve relatório. Decido.  



    A possibilidade de revisão, pelo Supremo Tribunal Federal – STF, de decisões do Conselho Nacional de Justiça – CNJ e do Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP não é ampla e irrestrita.  



    Com efeito, apesar do entendimento consolidado na ADI 4.412, que atribui ao STF a competência para controlar decisões proferidas pelos mencionados órgãos, há que se fazer um juízo de admissibilidade, sob pena de transformar a Suprema Corte em instância revisora de decisões administrativas.  



    Nesse sentido, somente são admitidas ações em que se discutam hipóteses de teratologia, assim entendidas aquelas absolutamente desconectadas da realidade, o que não se observa no presente caso.  



    Sem adentrar no juízo de mérito, há que se registrar a existência de procedimento administrativo disciplinar com aplicação de sanção ainda mais severa do que a fixada pelo CNMP.  



    Confira-se, a esse respeito, reiterado entendimento desta Corte:  



    MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO – CNMP. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PROMOTOR DE JUSTIÇA ESTADUAL. MANIFESTAÇÕES NO ‘FACEBOOK’. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. VIOLAÇÃO DE DEVERES FUNCIONAIS DE MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ATRIBUIÇÕES CONSTITUCIONALMENTE ATRIBUÍDAS AO CNMP. ART. 130-A, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DEFERÊNCIA. CAPACIDADE INSTITUCIONAL. HABILITAÇÃO TÉCNICA. ORDEM DENEGADA. 1. O Supremo Tribunal Federal não é instância recursal das decisões administrativas tomadas pelo Conselho Nacional do Ministério Público no regular exercício das atribuições constitucionalmente estabelecidas, de sorte que, ressalvadas as hipóteses de flagrantes ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, impõe-se ao Poder Judiciário autocontenção (judicial self-restraint) e deferência às valorações realizadas pelos órgãos especializados, dada sua maior capacidade institucional para o tratamento da matéria. Precedentes. 2. In casu, após deliberação no bojo do Processo Administrativo Disciplinar 1.00514/2018-00, o CNMP deu-lhe parcial provimento e, consequentemente, aplicou pena de 53 (cinquenta e três) dias de suspensão ao impetrante pelo cometimento de falta funcional. 3. No caso sub examine, não entrevejo flagrantes ilegalidade, teratologia ou abuso de direito na atuação do CNMP para proferir entendimento excepcional, de modo a cassar o decisum administrativo. O Conselho examinou a conduta do Promotor de Justiça de forma adequada e fundamentada, bem como aplicou a sanção regularmente dentro de suas competências. 4. Ex positis, DENEGO A ORDEM pleiteada no mandamus (MS 37.178, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31/8/2020 – grifei).  



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal não é instância revisora das decisões do Conselho Nacional de Justiça em casos de punições impostas a magistrados.  



    Ao contrário, a atuação do STF é excepcional, somente se justificando em casos de inobservância do devido processo legal e de manifesta desproporcionalidade do ato impugnado (AO 2.793 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 4/7/2024, e AO 2.561, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 29/6/2022).  



    Cito, ainda, decisão que proferi recentemente envolvendo questionamento de ato do CNJ:



    AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO ORIGINÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PENAL. ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PENA DE APOSENTADORIA COMPULSÓRIA IMPOSTA A DESEMBARGADOR DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA DE HIPÓTESES DE PRESCRIÇÃO E IMPEDIMENTO. INVIABILIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. EXCEPCIONALIDADE DA REVISÃO DE ATOS DO CNJ QUE NÃO SE VIABILIZA NO CASO EM ANÁLISE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – Inexistindo qualquer enquadramento da conduta do agravante no tipo penal de advocacia administrativa, mostra-se correta a decisão do CNJ que afastou a viabilidade da contagem do prazo prescricional a partir das disposições do Código Penal. O STF já decidiu que, apenas quando capitulada a infração administrativa como crime, o prazo prescricional da correspondente ação disciplinar deve ter como parâmetro aquele estabelecido na lei penal. Prescrição, pois, que não se configura. II – A prévia participação de magistrado no julgamento da ação penal não é causa de impedimento para deliberar no procedimento administrativo disciplinar, comportando o disposto no art. 252, III, do Código de Processo Penal, interpretação restritiva. Impedimento, pois, que não se configura. III – Decidir de modo diverso ao que ficou estabelecido pelo CNJ demandaria completo revolvimento de fatos e provas, o que não se justifica no caso. IV– O Supremo Tribunal Federal não é instância revisora das decisões do Conselho Nacional de Justiça em casos de punições impostas a magistrados, devendo atuar somente quando houver inobservância do devido processo legal e manifesta desproporcionalidade do ato impugnado. V – Decisão agravada que se mantém por seus próprios fundamentos. VI – Agravo regimental ao qual se nega provimento (AO 2.843 AgR, da minha Relatoria, Primeira Turma, DJe 27/8/2024 – grifei).  



    Diante desse quadro jurídico, que revela a impossibilidade de reexame pelo STF de matéria já decidida em esfera administrativa pelo CNJ, salvo situações excepcionalíssimas que não se verificam no presente caso, tenho por ausente condição de ação.  



    Não havendo a possibilidade de revolver matéria fática, torna-se evidente a falta de interesse processual, o que acarreta a carência de ação, com o consequente indeferimento da petição inicial, na forma do art. 330, III, do Código de Processo Civil.  



    Ante o exposto, indefiro a petição inicial e julgo extinta a presente ação, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator